Tribunal: TJSP
Processo: 2139081-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Habeas Corpus – Furto consumado – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu que estava em liberdade provisória e voltou a se envolver na prática de crimes – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.